Tribunal: TJSP
Processo: 1007901-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Autor não compareceu à perícia no Imesc - Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo com a negativa de redesignação da prova pericial – Manutenção da improcedência, apesar da pertinência da justificativa – Documentos juntados nos autos já revelam a inverossimilhança das alegações – Impossibilidade de ferimentos superficiais ocasionarem

Ementa:
Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Autor não compareceu à perícia no Imesc - Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo com a negativa de redesignação da prova pericial – Manutenção da improcedência, apesar da pertinência da justificativa – Documentos juntados nos autos já revelam a inverossimilhança das alegações – Impossibilidade de ferimentos superficiais ocasionarem lesões permanentes passíveis de indenização – Laudo do IML atestando que não houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado - Desprovimento da apelação.